Tribunal: TJES
Processo: 0008259-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008259-45.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEVERSON ANDRADE NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008259-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES:
HEVERSON ANDRADE NUNES E CAIO CUNHA GOMES

Advogado do(a) APELANTE:
RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso apresentado por
HEVERSON ANDRADE NUNES.

I-
PRELIMINAR
EX OFFICIO

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
E DA APELAÇÃO ADESIVA
INTERPOST
A
POR
CAIO CUNHA GOMES

Inicialmente, cumpre destacar que o Recorrente
Caio Cunha Gomes
interpôs recurso de apelação, em face da r. sentença prolatada em audiência no dia 10/02/2022, que julgou procedente a ação, condenando-o pela prática do crime de roubo majorado, com a ciência do réu e de seu advogado.

O recurso de apelação foi interposto em 16/02/2022, conforme fl.209 e não fora recebido, por intempestividade, pelo d. Magistrado
a quo
, eis que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, previstos no Art. 593, do CPP.

Após, o réu interpôs o recurso adesivo de apelação, o qual não foi recebido pelo douto Magistrado, por ausência de previsão legal (fl.260).

Por tal razão, interpôs recurso em sentido estrito, requerendo o recebimento de sua apelação por este egrégio Tribunal.

Compulsando os autos, observa-se que o recurso em sentido estrito foi interposto em face da decisão que não recebeu a apelação adesiva.

Ressalte-se, por oportuno, que não há, no
Código de Processo Penal
, disposição a respeito da possibilidade de interposição de recurso adesivo, que trate de matéria penal,
”
n
ão cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais em respeito ao princípio da taxatividade”
(REsp 1595636/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2-5-2017).

Nesse sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se consolidou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - RÉU CONDENADO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - PRELIMINARES: - 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - PREFACIAL ENJEITADA - 2. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVO INTERPOSTO PELA DEFESA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SISTEMA RECURSAL QUE NÃO NECESSITA DE INTEGRAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANTO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS
- ISAGÓGICA ACOLHIDA - 3. MÉRITO : DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA 'D', DO CPP - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A EMBASAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSTENTADA PELA DEFESA TÉCNICA - CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES EM OUTRA AÇÃO PENAL - CONTROLE DO TRIBUNAL AD QUEM QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS - DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO - NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO DA DEFESA.

1. É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias, estabelecido no caput do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600, caput, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não constitui óbice para o conhecimento da impugnação. Precedentes do STJ e Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
2. O sistema recursal, concatenado pelo Código de Processo Penal é harmônico e coeso, de modo que não se faz necessário recorrer a regras de integração de lacunas para verificar sua integral aplicação. Nessa orientação, tem-se que "o Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade" (STJ, Sexta Turma. REsp 1595636/RN. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Julgado em 2/5/2017. DJe 30/5/2017).

[...] 4.
Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e provido. Recurso de apelação criminal adesivo da defesa não conhecido.
[...] (REsp n. 1.984.703, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2022.)

Desse modo, por ausência de adequação e violação ao princípio da taxatividade recursal, não deve ser conhecido o recurso adesivo da defesa.

Por consequência, não conheço do recurso em sentido estrito que deixou de receber a Apelação Adesiva interposta.

É como voto.

II- MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HEVERSON ANDRADE NUNES,
em face da r. decisão que o condenou pela prática do delito de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (157, § 2.º, II, e § 2.º-A, I, CP), requerendo, em síntese,
o afastamento da majorante do uso de arma de fogo,
a fixação da pena-base em seu mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a dosimetria fixada pelo douto magistrado de primeiro grau e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que foi fixada a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...] Pena com relação a HEVERSON ANDRADE NUNES: Indo a cálculo da pena-base tenho que:
CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu caio participou ativamente do crime com dolo ao apontar a arma para a vítima no curso do roubo; ANTECEDENTES, maculados, segundo DOC fls.103;
CONDUTA SOCIAL, sem registros;
PERSONALIDADE, má índole; MOTIVOS DO CRIME, não são justificáveis, já que o fato de estar passando por privações não lhe da o direito de sair por ai comente ilícitos; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, são graves, já que o crime foi praticado logo cedo, pegando a vítima de surpresa enquanto estava saindo da padaria;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu com a ação do agente;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crimes como esse deixam sequelas emocionais e algumas vezes patrimoniais
; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, pois esta assistido por advogado constituído. Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 7 anos de reclusão e 120 dias-multa.” (folhas 205, grifo e itálico no original) [...] (destaque).

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base, em elementos genéricos e próprios do tipo penal, à exceção dos antecedentes (fl. 103) e das circunstâncias do crime, eis que o crime foi praticado logo pela manhã, momento de menor movimentação de transeuntes nas ruas.

Por tais razões, readequa-se a pena-base para
6 (seis) anos de reclusão.

Inexistentes agravantes a serem deliberadas, passo à análise do pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (65, III, d, CP).

Observa-se que em juízo o Apelante confessou a prática delitiva, negando, tão somente, o emprego da arma de fogo.

O douto Magistrado de primeiro grau afastou a atenuante por não ter sido a confissão de forma plena.

Contudo, a confissão, ainda que parcial, enseja a aplicação da atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CP, como já salientado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO RESTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. 2.
Reconhecido pela Corte de origem que o réu admitiu a subtração do bem, embora tenha negado a violência, faz ele jus à incidência da atenuante da confissão espontânea.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.015.055; Proc. 2022/0223717-1; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

Assim, fixa-se a pena intermediária em
5
(
cinco
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão
.

Inexistentes causas de diminuição de pena, mantém-se a majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3, eis que comprovada a participação do corréu.

No tocante à questionada majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão do armamento e perícia, observa-se que deve ser mantida.

Isso porque a vítima Marcos Antônio Brito Souza afirmou, de maneira detalhada, que foi surpreendido pelo apelante e correu anunciando o assalto mediante o emprego de arma de fogo, lhe sendo determinado que entregasse seus pertences, inclusive seu automóvel (mídia – fl. 206).

A guarda municipal
Elisangela Fraga de Oliveira Silva
relatou ter visualizado o instante em que os réus
Heverson Andrade Nunes e Caio Cunha Gomes
dispensaram um objeto que se assemelhava com uma arma de fogo, não apreendido porque as condições do tempo e lugar não estavam favoráveis (mídia – fl. 206).

Nesse contexto, salienta-se que a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial são desnecessários quando demonstrada a sua utilização, como é o caso dos autos, conforme já delineado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que
para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato.
2. A pretensão de excluir a majorante do emprego de arma de fogo por inconclusão ou inidoneidade da palavra da vítima demanda o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ; AgRg-REsp 1.989.347; Proc. 2022/0063266-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/12/2022)

Por tais razões, mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3.

Assim, fixa-se a pena definitiva em
12
(
doze
) anos,
2
(
dois
) meses
e 20 (vinte)
de reclusão.

Para não incorrer em
reformatio in pejus,
preserva-se a sanção pecuniária em
266
(
duzentos e sessenta e seis
) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena em
fechado
, nos termos do Art. 33, §1º, a, do CP.

III – CONCLUSÃO

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo de
Heverson Andrade Nunes
, para reduzir a sanção definitiva para
12
(
doze
) anos,
2
(
dois
) meses
e 20 (vinte)
de reclusão e ao pagamento de
266
(
duzentos e sessenta e seis
) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em reg
i
me fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE
APELAÇÃO ADESIV
A

–

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE
NÃO CONHECIMENTO
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
DOSIMETRIA –
PENA-BASE – READEQUADA – ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIDA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MAJORANTE MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por ausência de adequação e violação ao princípio da taxatividade recursal, não deve ser conhecido o recurso adesivo e, por consequência, o recurso em sentido estrito que deixou de receber a Apelação Adesiva interposta.

2. Justificada a exasperação da pena-base com base em elementos genéricos e próprios do tipo penal, à exceção dos antecedentes e das circunstâncias do crime, readequa-se a pena-base.

3. A confissão, ainda que parcial, enseja a aplicação da atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CP. Precedente do STJ.

4. A apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial são desnecessários quando demonstrada a sua utilização para a prática do crime de roubo. Precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

À unanimidade,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo de
Heverson Andrade Nunes
, para reduzir a sanção definitiva para
12
(
doze
) anos,
2
(
dois
) meses
e 20 (vinte)
de reclusão e ao pagamento de
266
(
duzentos e sessenta e seis
) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em reg
i
me fechado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.